Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento de atuar nos autos, considerando que o processo envolve a Terracap. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 6 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA